Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA OU CULPA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA.
I. Cláusula contratual que estabelece a devolução parcelada dos valores pagos pelo promitente comprador traduz imposição arbitrária, iníqua e abusiva que o coloca em desvantagem exagerada, motivo pelo qual é absolutamente nula sob a lente do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem de acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
III. É inaplicável a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.740.911/DF quando a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador é pleiteada e deferida de acordo com a cláusula penal convencionada.
IV. Apelação conhecida e desprovida.